Tribunal: TJSP
Processo: 2140420-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofícios a administradoras de consórcios, a fim de que informem se o executado é titular de cotas de grupos de consorciados por elas administrados. Indeferimento. Reforma. Viabilidade e utilidade da medida. Imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.
Embora as administradoras de consórcios sejam cadastradas no Banco

Ementa:

Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofícios a administradoras de consórcios, a fim de que informem se o executado é titular de cotas de grupos de consorciados por elas administrados. Indeferimento. Reforma. Viabilidade e utilidade da medida. Imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.
Embora as administradoras de consórcios sejam cadastradas no Banco Central do Brasil, elas não são abarcadas pelo sistema Sisbajud. Cotas de consórcio pertencentes ao executado não são alcançadas pelo sistema, uma vez que as administradoras de consórcios não são entidades participantes do sistema Sisbajud. Demonstradas a viabilidade e a utilidade do requerimento formulado pela exequente, e diante da imprescindibilidade da intervenção do Judiciário, não lhe deve ser negado o direito de obter as almejadas informações, assegurando-se, por conseguinte, a própria tutela jurisdicional.
Agravo provido.